Tribunal: TJSP
Processo: 2119120-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PETIÇÃO CIVIL - PROVIMENTO 2549/2020 E COMUNICADO CONJUNTO 249/2020 – Pretensão ao levantamento de valor em autos físicos – Impossibilidade – Necessária a análise minuciosa do processo – Prova insuficiente quanto ao cumprimento dos procedimentos exigidos como condição para o levantamento - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119120-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CAROLINA GAL, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119120-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30981 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2119120-08.2020.8.26.0000
AGTE. : CAROLINA GAL
AGDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA:
SÃO
PAULO

UNIDADE
DE
PROCESSAMENTO
DAS
EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL -
UPEFAZ
JUIZ : ANDRÉ RODRIGUES MENK
VOTO No 30981
EMENTA PETIÇÃO CIVIL - PROVIMENTO 2549/2020 E
COMUNICADO CONJUNTO 249/2020
Pretensão ao
levantamento de valor em autos físicos Impossibilidade
Necessária a análise minuciosa do processo
Prova
insuficiente quanto ao cumprimento dos procedimentos
exigidos como condição para o levantamento - Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 24/25, que indeferiu o pedido de levantamento de valor em
autos físicos, protocolizado digitalmente com base no provimento 2549/2020 e
Comunicado Conjunto 249/2020.
Sustenta a agravante, em síntese, inexistir óbice ao
levantamento do crédito pleiteado e que teria apresentado todos os
documentos exigidos anteriormente pelo juízo para deferimento da medida.
Indeferida a tutela antecipada recursal (fls. 42/45).
Recurso tempestivo e não respondido (fl. 47)
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119120-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30981 – M.
3
Dispõe o Provimento no 2549/2020:
“Art. 4o. No período do Sistema Remoto de Trabalho, serão apreciadas,
exclusivamente, as matérias previstas no art. 4o da Resolução no 313 do Conselho
Nacional de Justiça, a saber: (...)VI pedidos de alvarás, pedidos de levantamento
de importância em dinheiro ou valores, substituição de garantias e liberação de
bens apreendidos, pagamento de precatórios, Requisições de Pequeno Valor
RPVs e expedição de guias de depósito;”
No entanto, como acertadamente anotado pela r. decisão
agravada, seria temerário o deferimento do levantamento sem a análise
minuciosa dos autos:
“Verifico, contudo, que o deferimento do levantamento, que envolve recursos
públicos, exige a análise minuciosa dos autos integralmente, uma vez que diversas
situações envolvendo o crédito do requerente podem ocorrer, tais como cessões
noticiadas nos autos, retenções, falecimento de partes, penhoras, ausência de
procuração regular (com poderes para receber e dar quitação), et cetera.
A liberação indevida não satisfaz o crédito do exequente e desfalca o erário
público, tão necessário para implantação de políticas públicas.
Anoto que mesmo se deferida a pretensão, seria inviável o cumprimento por parte
da Z. Serventia, uma vez que não seriam observadas eventuais retenções já
determinadas nos autos.”
De fato, segundo consta na documentação apresentada
pelo agravante, houve decisão em julho de 2019 deferindo o levantamento do
depósito (fls. 03/04).
Contudo,
a
concretização
do
deferimento
estava
condicionado ao cumprimento de inúmeros procedimentos elencados no
mesmo decisium:
“Depósito de fls. 406/408: Defiro o levantamento do depósito realizado pela
entidade devedora para quitação da RPV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119120-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30981 – M.
4
1.1 Caberá ao patrono da parte exequente informar nos autos qualquer óbice ao
levantamento falecimento do beneficiário, extinção do mandato, dentre outros.
1.2 Deverá o advogado da parte exequente providenciar o preenchimento do
formulário individual por coautor ou formulário único em seu nome ou em nome do
escritório
de
advocacia,
disponibilizado
no
endereço
eletrônico:
http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais (Orientações
Gerais: Formulário de MLE Mandado de Levantamento Eletrônico), nos termos dos
Comunicados Conjuntos no 2047/2018 e 2205/2018, juntando cópia nos autos, no
prazo de 5 dias.
1.3 No caso de apresentação de formulário individual, deverá o advogado
apresentar planilha de cálculos individualizada por coautor contemplado, a fim de
possibilitar a solicitação de transferência do valor depositado para as respectivas
contas, sem o que a requisição não será efetivada.
1.4 No formulário de MLE, deverão ser preenchidos APENAS os seguintes itens:
a) Número do processo, Nome do beneficiário do levantamento, CPF/CNPJ; b) No
campo Observações, estes dados: Nome do titular da conta, CPF/CNPJ do titular
da conta, Banco, Código do Banco, Agência, Conta. Não é mais necessário inserir
o valor (exceto no caso do item 1.3, nem tampouco indicar as fls. da procuração).
1.5 A apresentação do formulário supra é OBRIGATÓRIA e na sua ausência o
MLE NÃO SERÁ EXPEDIDO.
2. Remetam-se os autos à Seção Administrativa para a expedição da guia de
levantamento eletrônica em favor de Carolina Gal, CPF 181.405.788-94,
representados pelo(a) advogado(a) Daniel Paulo Fonseca, OAB/SP 187.483,
conforme procuração com poderes específicos para receber e dar quitação às fls.
08/36 e 326, permanecendo retido os créditos de eventuais beneficiários
impedidos de obter o levantamento, conforme óbices informados pelo patrono.
Deverá a serventia observar a conta indicada no formulário trazido pelo patrono.
3. Cumpridas as determinações acima relacionadas, pelo DJE, intime-se a parte
exequente, para que se manifeste, em 10 dias, sobre a suficiência do deposito
efetivado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119120-08.2020.8.26.0000 -Voto no 30981 – M.
5
4. Decorrido o prazo tornem os autos conclusos para análise da manifestação ou
extinção do feito. Intime-se.”
Sem a análise dos autos não há como ter segurança sobre
o correto cumprimento dos procedimentos exigidos, tampouco se houve
alguma alteração no crédito, afinal, a decisão foi prolatada há praticamente um
ano.
Assim sendo, nada há a ser modificado na r. decisão
agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator